Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação quando as provas coligidas aos autos não demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.
2. A despeito de o réu possuir condenação anterior por tráfico de drogas e ainda que os depoimentos dos policiais possuam fé pública, na hipótese, não há prova suficiente para ensejar a condenação. O acervo probatório produzido no curso da instrução processual não demonstrou, acima de dúvida, que a droga apreendida pertencia ao denunciado.
3. Recurso conhecido e desprovido.